Tribunal: TCU
Processo: 017.418/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10217/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.418/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eugenia Maria Ramos Pereira dos Santos (XXX.591.514-XX); Eunice Maria Ramos Pereira Rocha (XXX.682.144-XX); Ingrid Rafaella Pereira Rocha (XXX.459.354-XX); Juliana Azevedo Lourenco Alves (XXX.249.237-XX); Lila Rosa de Lima (XXX.759.697-XX); Maria Nelci Rodrigues Lima (XXX.996.500-XX); Marilia Martinez Mota Ramos (XXX.873.885-XX); Monica Regina Ramos Pereira Rocha (XXX.717.074-XX); Vera Lucia Martinez da Motta (XXX.312.465-XX); Virginia Mary Mendonca Prudente (XXX.588.056-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.